Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. No caso, o acórdão embargado não padece de nenhumas das omissões apontadas nos embargos de declaração. Na realidade, a parte embargante pretende o rejulgamento da causa, para cuja finalidade o recurso não se presta.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.